Tribunal: TJSP
Processo: 1094746-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário e proposta de parcelamento de dívida - Embargos à execução - Rejeição.

APELAÇÃO - Executados - Nulidade da execução - Ausência de título executivo extrajudicial - Prescrição - Ilegitimidade - Inexistência da dívida - Cerceamento de defesa - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Excesso de execução.

DESPROVIMENTO - Código de Defesa do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário e proposta de parcelamento de dívida - Embargos à execução - Rejeição.

APELAÇÃO - Executados - Nulidade da execução - Ausência de título executivo extrajudicial - Prescrição - Ilegitimidade - Inexistência da dívida - Cerceamento de defesa - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Excesso de execução.

DESPROVIMENTO - Código de Defesa do Consumidor inaplicável ao caso, porquanto a empresa executada utiliza os recursos para o desenvolvimento da atividade fim - Inocorrência de cerceamento de defesa, pois desnecessárias outras provas - Cédula de crédito bancário e proposta de parcelamento de dívida dela decorrente que são títulos executivos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade - Legitimidade das pessoas físicas signatárias da CCB - Prescrição que deve ser considerada a partir do atraso no pagamento da proposta de parcelamento que prorrogou os efeitos da CCB - Executados que não comprovaram excesso de execução - Sentença mantida.

APELAÇÃO DESPROVIDA.